Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Embora tenha sido configurada a falha na prestação dos serviços, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial do Autor que exija reparação.
2 – Tendo a Autora sucumbido em parcela considerável do pedido inicial, não há que se falar em sucumbência mínima a ensejar a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.
3 – Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que estes serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por outro lado, devem ser fixados por apreciação equitativa, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do art. 85 do CPC. Observa-se, assim, uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos §§ 2o e 4o do art. 85 do CPC, avançando-se para a seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior. Destarte, tendo havido condenação da parte Ré ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro para o cálculo da remuneração do causídico o valor da condenação, segundo o disposto no § 2o do art. 85 do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.